Tribunal: TJDFT
Processo: 0749591-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749591-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EUVALDO ROBERTO LISBOA IMPETRANTE: DIULLIANY ESTEFANE FERRO FARIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EUVALDO ROBERTO LISBOA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos da ação penal no 0008541-78.2018.8.07.0015, designou audiência de justificação para o dia 21/1/2025. Na peça inicial (ID 66440398), a Defesa narra que o paciente foi preso no dia 31/8/2024, em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos do Processo no 0008541-78.2018.8.07.0015. Anota que o paciente foi condenado pelos crimes de trânsito previstos nos artigos 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias (artigo 306) e 10 meses e 15 dias (artigo 303), totalizando 2 anos, 2 meses e 25 dias, em regime semiaberto. Esclarece que, além dessa condenação, o paciente acumulava outras penas, provenientes de crimes distintos, de modo que a soma das reprimendas culminou na unificação da execução penal, com determinação de cumprimento no regime semiaberto. Registra que sobreveio o reconhecimento da prescrição executória das penas impostas em relação aos crimes dos artigos 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Diz que, de acordo com a atual situação carcerária do apenado, restam 2 anos, 9 meses e 23 dias para o término do cumprimento da pena. Afirma que o paciente está preso há mais de 80 dias, em regime penal mais gravoso, tendo sido a audiência de justificação designada apenas para o dia 21/1/2025. Entende que há constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, por excesso de prazo, bem como violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena. Alega que a concessão de liminar não causará prejuízo à ordem pública ou à execução penal. Acrescenta que o paciente tem residência fixa, exerce atividade de feirante, e sua prisão tem causado grandes prejuízos à sua família. Diz que o apenado tem conduta processual idônea, sem registros de tentativa de fuga ou descumprimento de medidas impostas. Requer, liminarmente, que seja concedida liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, pede que sejam aplicadas medidas alternativas à prisão. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Em consulta aos autos do Processo no 0008541-78.2018.8.07.0015, infere-se que, no dia 11/9/2024, a Defesa formulou pedido para que fosse deferido o cumprimento da pena do paciente em regime semiaberto (mov. 243.1). Em seguida, o MPDFT se manifestou nos autos, no sentido de que A nova progressão para regime menos gravoso somente poderá ser objeto de deliberação após a realização da audiência de justificação, que se destina à análise da infração disciplinar pendente (fuga ocorrida entre os dias 07/06/2019 e 31/08/2024). Adicionou que o prazo de 180 dias para conclusão do apuratório disciplinar, previsto no Código Penitenciário do Distrito Federal (art. 138 da Lei 5.969/2017), ainda não restou superado, uma vez que deve ser contado a partir da recaptura (mov. 246.1). Adiante, no dia 16/9/2024, o Magistrado singular determinou a designação de audiência quanto à fuga/abandono do cumprimento da pena, oportunidade em que serão enfrentadas as teses defensivas. Acrescentou, à ocasião, que inexiste excesso de prazo, motivo pelo qual deverão permanecer suspensos os benefícios externos (mov. 249.1). Em petição seguinte, de 7/10/2024, o patrono do apenado requereu, novamente, o imediato retorno do cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista que o apenado não cumpre pena em regime fechado (mov. 258.1). Em nova manifestação, no dia 11/10/2024, o MPDFT asseverou o seguinte (mov. 261.1): cabe destacar, inicialmente, que o apenado se encontra submetido ao regime semiaberto, conforme evidenciado no Relatório da Situação Processual Executória. Entretanto, as benesses externas encontram-se suspensas em decorrência da pendência de apuração de infração disciplinar de natureza grave. Importa destacar, uma vez mais, que, a partir da data da recaptura do apenado, o prazo de 180 dias para a conclusão do procedimento apuratório disciplinar, previsto no Código Penitenciário do Distrito Federal (art. 138 da Lei 5.969/2017), ainda não foi ultrapassado. Destarte, o Ministério Público aguarda a designação da audiência de justificação, conforme já determinado. Designada a audiência de justificação para o dia 21/1/2025 (mov. 269.1, de 11/11/2024), a Defesa impetrou o presente habeas corpus, sob a justificativa de que há excesso de prazo. Contudo, ao que se nota, a Defesa busca omitir a fuga/abandono e a necessidade de recaptura do apenado, que ensejou na suspensão das benesses externas, até apuração quanto ao possível cometimento de falta grave. Nesse cenário, observa-se que, a princípio, está atendido o prazo estabelecido no artigo 138, da Lei no 5.969/2017, havendo necessidade de se aguardar a realização da audiência de justificação, designada para data que atende ao comando legal. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator